Tribunal: STF
Processo: HC 170091
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Sequestro e cárcere privado, extorsão e corrupção passiva (arts. 148, 158, § 1º, c/c o art. 29, e art. 317, § 3º e 4º, “a” e “c”, da Lei 4.898/1965). 4. Retirada do monitoramento eletrônico. 5. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.